Tribunal: TJDFT
Processo: 0730688-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730688-94.2021.8.07.0001 APELANTE: FACTA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA APELADO: ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DESPACHO Nos termos do ofício de id 50767484, fl. 3, da 1a Vara da Comarca de Andradina, São Paulo, anote-se a penhora. Em seguida, aguarde-se julgamento. I. Brasília/DF, 28/09/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR